Tribunal: TJMT
Processo: 1035771-13.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035771-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[B. B. F. - CPF: 108.049.341-77 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), JACKELINE GONCALVES BRITO - CPF: 030.921.791-10 (APELANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELADO), LAURA TIE VIEIRA DE PAULA OGUCHI - CPF: 070.664.689-45 (ADVOGADO), JACKELINE GONCALVES BRITO - CPF: 030.921.791-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO PELA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. EQUOTERAPIA. PROCEDIMENTO EXTRA ROL. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenando a requerida ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao pagamento de indenização por dano moral e de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços da operadora diante da indisponibilidade da rede credenciada e da ausência de direcionamento adequado ao beneficiário; (ii) se é devida a cobertura da equoterapia; (iii) se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou calculados sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

A prova dos autos demonstra que a representante legal do menor buscou atendimento junto às clínicas credenciadas indicadas pela operadora, sem êxito, em razão da inexistência de vagas, ausência de atendimento ao plano na modalidade intercâmbio ou inexistência de profissionais aptos ao tratamento prescrito, além de não ter recebido da operadora solução efetiva para viabilizar o atendimento, configurando falha na prestação do serviço. A indisponibilidade da rede credenciada e a ausência de adequado direcionamento equivalem, na prática, à negativa de cobertura, impondo à operadora o dever de assegurar os tratamentos multidisciplinares necessários ao desenvolvimento da criança. A equoterapia, contudo, constitui procedimento não integrante do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, inexistindo demonstração do preenchimento dos requisitos excepcionais estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para imposição de cobertura obrigatória, impondo-se sua exclusão da condenação. O dano moral resta configurado diante da frustração do acesso tempestivo ao tratamento indispensável durante a fase de intervenção precoce, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se inadequada, pois a condenação possui conteúdo econômico aferível, devendo a verba sucumbencial incidir sobre o valor da condenação acrescido do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A indisponibilidade da rede credenciada e a ausência de direcionamento eficaz pela operadora de plano de saúde para viabilizar tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista caracterizam falha na prestação do serviço e equivalem à negativa de cobertura, ensejando obrigação de custeio e reparação por dano moral. A cobertura da equoterapia depende da demonstração dos requisitos excepcionais previstos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para procedimentos não constantes do Rol da ANS, sendo indevida sua imposição quando ausente tal comprovação. Nas ações em que há condenação em obrigação de fazer economicamente aferível cumulada com condenação pecuniária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre ambas as condenações, sendo incabível sua fixação por apreciação equitativa, ressalvadas as hipóteses do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e B.B.F, representado pela genitora Jackeline Gonçalves Brito, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente para o fim de confirmar a tutela de urgência e, consequentemente, determinou que a parte requerida na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, todos os tratamentos prescritos ao autor, nos exatos termos dos laudos encartados à exordial, excetuando-se o custeio de acompanhamento via assistente terapêutico. Além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$5.000,00
. Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocaticios arbitrados em R$2.000,00.

Irresignada, a Unimed Seguros Saúde S.A. sustenta que a sentença merece reforma por ter determinado o custeio integral das terapias prescritas ao autor, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em afronta aos limites contratuais, legais e regulatórios aplicáveis à saúde suplementar. Sustenta que não houve negativa abusiva de cobertura, uma vez que os tratamentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS foram regularmente autorizados, tendo sido recusada apenas a cobertura da equoterapia, por se tratar de procedimento não integrante do rol obrigatório e cuja incorporação foi expressamente afastada por parecer técnico da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que a sentença deixou de observar os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no Rol da ANS, ressaltando que, no caso concreto, não estariam presentes os requisitos exigidos para afastar a taxatividade mitigada do rol, tais como a inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica robusta da eficácia do tratamento, recomendação por órgãos técnicos de renome e ausência de manifestação contrária da ANS. Argumenta que os documentos apresentados pela parte autora consistem apenas em laudos do médico assistente, insuficientes para justificar a obrigatoriedade da cobertura.

Defende, ainda, que o parecer técnico emitido pela ANS concluiu pela inexistência de obrigatoriedade de custeio da equoterapia, diante da ausência de evidências científicas suficientes e das peculiaridades do procedimento, de modo que a decisão recorrida teria desconsiderado a avaliação técnica da agência reguladora, em afronta ao princípio da deferência administrativa.

Aduz, também, que as cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos procedimentos previstos no Rol da ANS são válidas e compatíveis com a legislação de regência, inexistindo fundamento para ampliação judicial da cobertura contratada, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-atuarial dos contratos de assistência à saúde.

Por fim, sustenta ser indevida a condenação por danos morais, ao argumento de que não houve ato ilícito, negativa abusiva, interrupção de tratamento essencial ou situação de urgência que justificasse a reparação extrapatrimonial, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Por outro lado, B.B.F, representado pela genitora Jackeline Gonçalves Brito insurge-se aduzindo que a sentença merece reforma apenas quanto ao valor da indenização por danos morais e aos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a reparação moral fixada em R$ 5.000,00 não observa as peculiaridades do caso concreto, ressaltando que o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve reiteradamente negada, na esfera administrativa, a cobertura do tratamento prescrito pelo método ABA, circunstância que retardou o início da terapia em período considerado essencial para o seu desenvolvimento, gerando intensa angústia e sofrimento à criança e à sua família. Defende, assim, a majoração da indenização, por entender que o montante arbitrado não atende às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva da condenação.

Aduz, ainda, que a verba honorária sucumbencial foi fixada em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto arbitrada por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00, sem considerar o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer reconhecida na sentença. Argumenta que os honorários devem incidir também sobre o valor correspondente ao custeio do tratamento determinado judicialmente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, em observância aos arts. 85 e 292 do Código de Processo Civil e à jurisprudência do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais e reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 356581912 e 356581910).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento dos recursos. (id. 371131869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora, menor impúbere representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora do plano de saúde, sustentando ser beneficiária do plano administrado pela requerida e que, diante de atraso significativo no desenvolvimento da fala e de funções cognitivas e comportamentais, passou a apresentar quadro sugestivo de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo submetida à avaliação por profissionais especializados, os quais prescreveram tratamento multidisciplinar intensivo e de início imediato, em razão da denominada janela de intervenção precoce.

Alega que, embora tenha buscado atendimento junto à rede credenciada, não encontrou profissionais disponíveis para a realização das terapias indicadas, tampouco recebeu da operadora indicação de prestadores aptos ao atendimento, mesmo após abertura de protocolo administrativo. Afirma que, diante da urgência do caso e da ausência de solução pela operadora, sua genitora passou a custear, com recursos próprios, consultas e terapias particulares, não obstante a existência de cobertura contratual. Sustenta que a conduta da requerida inviabilizou o início tempestivo do tratamento prescrito, colocando em risco o adequado desenvolvimento da criança.

Com fundamento na abusividade da negativa de cobertura e na falha na prestação do serviço, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente os tratamentos multidisciplinares indicados pelos médicos assistentes, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, além dos consectários legais.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente para o fim de confirmar a tutela de urgência e, consequentemente, determinou que a parte requerida na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear, de forma integral e contínua, todos os tratamentos prescritos ao autor, nos exatos termos dos laudos encartados à exordial, excetuando-se o custeio de acompanhamento via assistente terapêutico, e indenização por dano moral fixada em R$5.000,00
. Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocaticios arbitrados em R$2.000,00.

Irresignada, a Unimed Seguros Saúde S.A. sustenta que a sentença merece reforma por ter determinado o custeio integral das terapias prescritas ao autor, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em afronta aos limites contratuais, legais e regulatórios aplicáveis à saúde suplementar. Sustenta que não houve negativa abusiva de cobertura, uma vez que os tratamentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS foram regularmente autorizados, tendo sido recusada apenas a cobertura da equoterapia, por se tratar de procedimento não integrante do rol obrigatório e cuja incorporação foi expressamente afastada por parecer técnico da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que a sentença deixou de observar os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no Rol da ANS, ressaltando que, no caso concreto, não estariam presentes os requisitos exigidos para afastar a taxatividade mitigada do rol, tais como a inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica robusta da eficácia do tratamento, recomendação por órgãos técnicos de renome e ausência de manifestação contrária da ANS. Argumenta que os documentos apresentados pela parte autora consistem apenas em laudos do médico assistente, insuficientes para justificar a obrigatoriedade da cobertura.

Defende, ainda, que o parecer técnico emitido pela ANS concluiu pela inexistência de obrigatoriedade de custeio da equoterapia, diante da ausência de evidências científicas suficientes e das peculiaridades do procedimento, de modo que a decisão recorrida teria desconsiderado a avaliação técnica da agência reguladora, em afronta ao princípio da deferência administrativa.

Aduz, também, que as cláusulas contratuais que limitam a cobertura aos procedimentos previstos no Rol da ANS são válidas e compatíveis com a legislação de regência, inexistindo fundamento para ampliação judicial da cobertura contratada, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-atuarial dos contratos de assistência à saúde.

Por fim, sustenta ser indevida a condenação por danos morais, ao argumento de que não houve ato ilícito, negativa abusiva, interrupção de tratamento essencial ou situação de urgência que justificasse a reparação extrapatrimonial, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, B.B.F, representado pela genitora Jackeline Gonçalves Brito insurge-se aduzindo que a sentença merece reforma apenas quanto ao valor da indenização por danos morais e aos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a reparação moral fixada em R$ 5.000,00 não observa as peculiaridades do caso concreto, ressaltando que o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve reiteradamente negada, na esfera administrativa, a cobertura do tratamento prescrito pelo método ABA, circunstância que retardou o início da terapia em período considerado essencial para o seu desenvolvimento, gerando intensa angústia e sofrimento à criança e à sua família. Defende, assim, a majoração da indenização, por entender que o montante arbitrado não atende às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva da condenação.

Aduz, ainda, que a verba honorária sucumbencial foi fixada em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto arbitrada por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00, sem considerar o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer reconhecida na sentença. Argumenta que os honorários devem incidir também sobre o valor correspondente ao custeio do tratamento determinado judicialmente, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, em observância aos arts. 85 e 292 do Código de Processo Civil e à jurisprudência do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais e reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 356581912 e 356581910).

Pois bem.
Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte aos apelantes.

A presente lide versa sobre contrato de plano de saúde, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Inicialmente, no que se refere à obrigação de fazer, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que o autor, então com apenas três anos de idade, apresentava atraso global do neurodesenvolvimento, com forte suspeita diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista, tendo sido submetido à avaliação por neurologistas infantis que prescreveram início urgente de acompanhamento multidisciplinar, destacando a importância da intervenção precoce em razão da maior plasticidade cerebral existente antes dos quatro anos de idade. Os laudos médicos são expressos ao consignar que o retardamento do tratamento poderia comprometer de forma significativa a evolução clínica da criança, recomendando acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar.

Afirmo que não compete à operadora de planos de saúde a prerrogativa de eleger o tratamento mais adequado ao consumidor, prerrogativa esta que é exclusiva do médico especialista responsável pelo acompanhamento clínico, profissional detentor do saber técnico indispensável para a realização de tal avaliação.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

É de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
”

Outrossim, em que pese o entendimento da 2ª Seção do STJ, pela taxatividade moderada do rol da ANS, oportuno destacar que a citada agência reguladora, em Nota Técnica (nº1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO) menciona várias técnicas que são utilizadas para tratamento do autismo, sendo que, dentre elas, está o método ABA, consignando que tem sido uma proposta para o tratamento dos pacientes, além de consignar a variedade de formas de abordagem, a depender do caso.

Ressalta-se que a Resolução Normativa n. º 465/ANS, de 09/07/2021, que atualizou o rol de procedimentos e eventos de saúde, alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos, sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, estabelecendo, no Anexo, cobertura obrigatória
em número ilimitado de sessões para tratamento/manejo dos portadores de TEA
(104, item 4 e 106, item 2),
verbis
:

“
104.
SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO

(...)

4.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo
(CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106.
SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

(...)

2.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento
(CID F84).
” (grifei e negritei)

Ainda, destaca-se a recente aprovação da Resolução Normativa nº 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “
que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista” ̧
onde restou consignado que a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.

A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

Conclui-se, no caso em análise, que incumbe à operadora de saúde a obrigação de custear os tratamentos prescritos pelo médico (id. 350844396).

Todavia, no que concerne a
equoterapia, a superveniência de novos parâmetros decisórios, especialmente aqueles fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, bem como a recente inflexão jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe a necessária readequação do entendimento outrora perfilhado.

Sob tal enfoque, o Supremo Tribunal Federal assentou que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se a cobertura excepcional de procedimentos não previstos desde que observados requisitos cumulativos rigorosos, dentre os quais se destacam: (i) a inexistência de substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol; e (ii) a comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, mediante estudos científicos de elevado grau de confiabilidade.

É sabido que a equoterapia, é reconhecida como método terapêutico pela Lei nº 13.830/2019, que assim dispõe
:“Art. 1º Esta Lei regulamenta a prática da equoterapia como método de reabilitação para pessoas com deficiência.”
. No entanto, tal reconhecimento normativo não se confunde com a obrigatoriedade de cobertura no âmbito da saúde suplementar, tampouco supre a exigência de comprovação científica robusta exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, restou evidenciado que a equoterapia sofreu alteração de posicionamento jurisprudencial no período recente, em outubro de 2025, a 4ª Turma, por maioria, passou a afastar tal obrigatoriedade, com fundamento técnico-científico mais rigoroso.

O núcleo argumentativo dessa viragem jurisprudencial encontra-se no Parecer Técnico nº 25/2024 da ANS, que, de forma categórica, afastou a obrigatoriedade de cobertura da equoterapia para TEA, com base em três fundamentos estruturantes: ausência de comprovação científica robusta nos moldes exigidos pela Lei nº 14.454/2022; inexistência de recomendação da CONITEC; e ausência de validação específica por agências regulatórias quanto à eficácia da terapia para TEA.

Nesse contexto, a equoterapia, embora regulamentada pela Lei nº 13.830/2019 como método terapêutico, não atende, no atual estágio da medicina baseada em evidências, aos critérios exigidos para sua imposição obrigatória no âmbito da saúde suplementar. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a temática, destacou expressamente que não há, até o momento, comprovação científica suficiente acerca da eficácia da equoterapia para pacientes com TEA, tampouco recomendação por órgãos técnicos de referência, como a CONITEC, veja:
“Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos órgãos de saúde do país que afirmem a eficácia da equoterapia para pacientes com transtorno do espectro autista. Não há, outrossim, nenhuma recomendação da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde], tampouco de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, afirmou Raul Araújo.“Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior considerar devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que demonstrem, ao menos, a eficácia científica do tratamento, nos termos exigidos na lei de regência”, acrescentou ele.” (
STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Min. Raul Araujo).

Ainda, tal exigência acarreta uma onerosidade excessiva para a empresa ré, uma vez que ultrapassa as coberturas típicas dos contratos de planos de saúde, que se limitam, em regra, a serviços de caráter ambulatorial ou hospitalar.

Sobre a matéria, cuja orientação ora passo a adotar, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA: COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. STF: ADI 7.265/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a equoterapia são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade de custeio desses tratamentos. III. Razões de decidir 3. A Lei 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe, explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022, concluindo que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada Documento eletrônico VDA51230767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/10/2025 16:37:19 Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: db3c8f8b-2685-4379-9f19-b022c734129a pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”. 6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta pela Lei 14.842/2024. Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados. 7.
A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a devida demonstração da eficácia científica do tratamento para pessoas com TEA, nos termos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura de equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia. 9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde somente terá efeitos no caso concreto a partir da publicação deste julgamento.”
(STJ 4ª Turma, AgInt no REsp 1963064/SP, 2021/0308375-6, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira R.P, j. 29.10.25 - destaquei).

Cito, a seguir, a jurisprudência pertinente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – MENORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 - F84.0)
- INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS COM PSICÓLOGA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FONOTERAPIA, FISIOTERAPIA, PSICOPEDAGOGA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE
-
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. nº 1.886.929 e ERESP. nº 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELA MÉDICA QUE ATENDE OS PACIENTES CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA
- INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES - CONTRATUAIS - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO -DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6º, § 4º, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.”
(Rac n.1014327-47.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Desa. Marilsen Andrade Addario j. 25.10.2023).

Conclui-se, no caso em análise, que incumbe à operadora de saúde a obrigação de custear os tratamentos prescritos pelo médico, ressalvada a equoterapia.

Avançando na resolução da celeuma,
In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico.

A autora demonstrou que, após receber da Unimed a relação de estabelecimentos credenciados, diligenciou junto às clínicas indicadas e encontrou sucessivas recusas de atendimento, seja porque os profissionais não atendiam beneficiários da modalidade intercâmbio, seja porque inexistiam vagas, seja porque não havia profissionais habilitados ao tratamento prescrito, especialmente para terapias voltadas ao TEA. As conversas juntadas evidenciam que diversas clínicas informaram ausência de vagas, inexistência de atendimento pelo convênio ou ausência de profissionais especializados, circunstâncias que impediram o início do tratamento pela rede credenciada.

Além disso, restou comprovado que a genitora do menor registrou solicitação administrativa perante o serviço de atendimento da operadora para indicação de rede apta ao atendimento, sem que houvesse resposta eficaz ou direcionamento capaz de viabilizar a assistência necessária. A omissão da operadora transferiu integralmente ao consumidor o ônus de localizar prestadores aptos ao atendimento, comportamento incompatível com os deveres anexos de cooperação, informação e boa-fé objetiva que regem os contratos de assistência à saúde. Como bem observado pelo Ministério Público, a negativa mostrou-se materializada justamente pela ausência de solução efetiva para o atendimento do menor, que permaneceu sem acesso à rede credenciada apesar das reiteradas tentativas de sua representante legal.

Nesse contexto, não prospera a alegação da apelante de que inexistiu negativa de cobertura. Ainda que não tenha havido recusa formal para todas as terapias, a indisponibilidade concreta da rede credenciada e a ausência de indicação de prestadores aptos equivalem, na prática, à negativa de assistência, frustrando a finalidade essencial do contrato de plano de saúde.

Não se está diante de mero inadimplemento contratual ou simples divergência acerca da extensão da cobertura securitária. O que se verificou foi a privação do acesso tempestivo ao tratamento de criança em tenra idade, inserida em período decisivo para seu desenvolvimento neuropsicomotor, justamente quando os especialistas enfatizaram que a intervenção precoce era fator determinante para maximizar os resultados terapêuticos. A genitora precisou percorrer diversos estabelecimentos indicados pela própria operadora, sem lograr êxito na obtenção de atendimento, além de suportar os custos de consultas e terapias particulares para evitar prejuízo irreversível ao desenvolvimento do filho.

A conduta da operadora extrapolou o mero descumprimento contratual, pois frustrou a legítima expectativa de assistência justamente em situação de elevada vulnerabilidade, impondo à família insegurança, angústia e incerteza quanto ao futuro da criança. O dano moral, nessa hipótese, decorre da própria gravidade da conduta e da aflição imposta aos responsáveis pelo menor, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência em casos de negativa ou inviabilização injustificada de tratamento indispensável a pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a condição de extrema vulnerabilidade do paciente, a necessidade de observância das funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, mostra-se mais adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora.

Superada essa questão, no que tange aos honorários advocatícios, igualmente assiste razão a apelante.

A sentença, após o julgamento dos embargos de declaração, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a adoção da equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no referido dispositivo legal, isto é, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se verificam na hipótese.

No caso concreto, além da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, houve condenação da operadora à obrigação de fazer consistente no custeio continuado do tratamento multidisciplinar do autor. Trata-se de obrigação dotada de conteúdo econômico aferível, circunstância que afasta a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Na hipótese dos autos, é plenamente possível aferir o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, correspondente ao custeio do tratamento multidisciplinar assegurado judicialmente. Ainda que o valor exato não esteja previamente delimitado, sua apuração poderá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação, pela operadora, dos valores efetivamente despendidos com o tratamento, pelo período de 12 meses.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a fixação por equidade e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sob 10% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, ainda, a alegação de perda superveniente do objeto em razão do suposto encerramento do vínculo contratual entre as partes.

Isso porque a operadora limitou-se a afirmar que o contrato teria sido rescindido, sem, contudo, carrear aos autos qualquer documento idôneo apto a comprovar a efetiva extinção da relação jurídica, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

De toda sorte, ainda que comprovado o encerramento do contrato, tal circunstância, por si só, não conduziria à extinção do feito por perda do objeto. A presente demanda não se restringe à obrigação de fazer, abrangendo também pedido de indenização por danos morais, bem como a análise da responsabilidade da operadora pelos alegados descumprimentos contratuais ocorridos durante a vigência do pacto. Permanecem, portanto, controvérsias relativas aos efeitos jurídicos das condutas pretéritas imputadas à requerida, as quais subsistem independentemente da eventual extinção do vínculo contratual.

Assim, inexistindo prova do alegado encerramento do contrato e remanescendo pretensões indenizatórias e demais efeitos decorrentes dos fatos discutidos na demanda, não há falar em perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual, impondo-se a rejeição do pedido.

Portanto, por esses fundamentos e alicerçado nas razões expostas, concluo que a sentença merece parcial reforma para excluir da condenação a obrigação de custeio da equoterapia. Outrossim, majoro a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reformo a sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, acrescido do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por B.B.F, representado pela genitora Jackeline Gonçalves Brito e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026